Tribunal: TJES
Processo: 5000198-67.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-67.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
CUSTOS LEGIS: MARIA IZABEL DE SOUZA LIVRAMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO PARA DOR CRÔNICA (ENXAQUECA). CANABIDIOL. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PLEITEADO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000198-67.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MARIA IZABEL DE SOUZA LIVRAMENTO

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte agravada quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o agravante sustenta, em síntese:
a)
a reforma da decisão
a quo
ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência;
b)
que o canabidiol não é medicamento, mas “produto de saúde à base de cannabis”, de modo que não resta padronizado pelo SUS;
c)
que resta impossibilitado o fornecimento público de produto de marca específica.

Inicialmente, foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante (ID. 7906762), visto que preenchidos os requisitos para manter o pedido liminar deferido pelo Juízo
a quo
.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que o receituário médico preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça
, que firmou entendimento vinculante ao dispor: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Assim, verifico que a prescrição médica
evidenciou a necessidade do medicamento pleiteado pela parte agravada, qual seja CANABIDIOL 50mg, diante da patologia que lhe acomete.

Ademais, restou comprovado que a parte agravada possui enxaqueca crônica, bem como que o tratamento com o medicamento em questão é necessário para evitar a manutenção de todos os sintomas acometidos à agravada, tais como náuseas/vômito, sensibilidade à luz, sensibilidade sonora, entre outros.

Insta registrar que o formulário preenchido e assinado pelo médico deve ser interpretado extensivamente. Não é necessário, portanto, que o
expert
subscritor detenha conhecimentos jurídicos, bastando que o documento médico ateste, fundamentadamente, a necessidade/imprescindibilidade da prescrição do medicamento/tratamento.

Ainda que o médico não tenha utilizado os exatos termos fixados pelo STJ, o laudo por ele confeccionado atingiu o objetivo de comunicar os requisitos exigidos, quais sejam: imprescindibilidade do medicamento; ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. No que concerne à incapacidade financeira, observa-se que a parte agravada não possui condições de arcar com os custos do tratamento.

Por fim, destaca-se que, em que pese a indicação por parte da SESA e do NAT da existência de medicamentos padronizados pelo SUS que não foram testados pela agravada, noto que os fármacos indicados possuem ação semelhante a dos medicamentos já administrados na paciente, sendo eles anticonvulsivantes, antidepressivos, medicamentos para tratamento de memória e dificuldade de concentração e analgésicos, de modo que eventual teste, se realizado, reverte-se de alta taxa de insucesso.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
e por conseguinte, julgo extinto o presente agravo instrumento,

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)